Tribunal: TJMT
Processo: 1006346-70.2025.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006346-70.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CAPOANI DOS SANTOS KRACHUSKI - CPF: 066.901.389-76 (RECORRENTE), MOISES CRISTIANO VILANDE - CPF: 007.792.319-70 (ADVOGADO), SARA REGINA NASZENIAK - CPF: 009.641.049-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006346-70.2025.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
TATIANE CRISTINA CAPOANI DOS SANTOS KRACHUSKI
.

Recorrido:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO Á GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. GOLPE DE PHISHING. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA, A PARTIR DE SEU DISPOSITIVO HABITUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alega que, ao clicar em um link recebido por SMS, foi contratado, em seu nome, um empréstimo no valor de R$ 5.142,75, sendo parte da quantia utilizada para o pagamento de boleto em favor de terceiro desconhecido.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, a qual não adotou a cautela necessária, mesmo após desconfiar da fraude
.

4.

A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seu sistema, que teria permitido a contratação fraudulenta e a realização de movimentações financeiras indevidas. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação do serviço.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de golpe perpetrado por terceiro, na modalidade phishing, em contexto no qual a consumidora, mesmo alertada, participou ativamente das operações realizadas.

7.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com vistas à entrega de solução justa e célere aos conflitos submetidos à sua apreciação. Nessa perspectiva, a sentença não comporta reparos.

8.

Da análise dos autos, verifica-se que a própria recorrente, em seu relato constante do boletim de ocorrência (ID 353473398),
narra que, após suspeitar da operação e entrar em contato com sua gerente via WhatsApp, tendo sido orientada a interromper o procedimento e bloquear o contato suspeito,
optou por permanecer em ligação com a fraudadora para “ver até onde iria”.

9.

Tal conduta evidencia manifesta violação do dever mínimo de cautela exigido do consumidor, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Também não prospera a alegação de falha no sistema de segurança da cooperativa.
O laudo técnico apresentado pela recorrida (ID 353473871) demonstra que tanto a contratação do empréstimo quanto o pagamento do boleto fraudulento foram realizados a partir do dispositivo móvel de uso habitual da recorrente (ID 4EDA6D019B2D3D35), mediante autenticação regular.

11.

Não se verifica, portanto, invasão do sistema ou comprometimento da segurança da instituição, mas, sim, a indução da correntista a erro, que executou pessoalmente os comandos orientados pelo fraudador.

12.

Nesse contexto, não incide a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do fortuito interno.

13.

O caso em exame caracteriza hipótese de fortuito externo, uma vez que a fraude decorreu de fato de terceiro e somente se consumou em razão da participação ativa e negligente da própria consumidora. Não se pode imputar à instituição financeira a obrigação de impedir transações que, sob o prisma técnico, se apresentam legítimas, por terem sido validadas pela própria cliente, a partir de seu aparelho e com utilização de seus dados.

14.

Ainda que a recorrente tenha sido induzida a erro, sua decisão de prosseguir na interação, mesmo após o alerta expresso de sua gerente, rompe o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

15.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX. GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2.
Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

16.

Portanto, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a ausência de responsabilidade da recorrida e, por conseguinte, ao afastar o dever de indenizar.

17.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026